Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700379-39.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE DELCY MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANY SOUZA DA PAIXAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O apelante, ESPÓLIO DE DELCY MARTINS DA SILVA, pede em suas razões recursais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, no prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador